Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716712-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO VILELA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO VILELA DA COSTA o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença provisório no 0724001-67.2022.8.07.0001 iniciado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A: “Vistos, etc. O advento do Novo CPC impõe algumas reflexões. Com efeito, a disciplina do art. 85 do CPC estabelece expressamente que os honorários são fixados em favor do advogado do vencedor. Note-se que o título não é constituído em favor da parte, mas sim em favor do próprio advogado, sendo este o titular do direito. Assim, a execução deve ser promovida pelo titular do direito, o advogado, em nome próprio, e não em nome de seu cliente, que não possui título. Assim, emende-se a inicial para corrigir o polo ativo da ação, no prazo de 5 dias.” (ID 155572272 na origem). Contra tal despacho, opostos embargos de declaração, que não foram conhecidos: “Vistos, etc. Deixo de conhecer os embargos de declaração de ID no 155833122, tendo em vista que ele foi utilizado como meio de irresignação em face do despacho de ID no 155833122, que não contém conteúdo decisório. No mais, proceda o autor à correção do polo da ativo da ação, incluindo o advogado, no prazo de 5 dias”. (ID 156192468 na origem). Nas razões recursais (ID 46322888), ROBERTO VILELA DA COSTA, ora agravante, afirma que: “( ) é cabível a interposição do presente recurso da decisão que determinou ao Requerente/Agravante que emendasse a inicial corrigindo o polo ativo da ação pois, de acordo com a decisão recorrida, o crédito em debate teria sido constituído em favor do próprio advogado e não do Requerente. Caso o Recorrente não impugnasse a referida decisão recorrida através do presente Agravo de Instrumento, haveria a preclusão do direito de impugnar a r. decisão e a consequente extinção do feito. Ademais, resta evidente o cunho decisório da r. decisão recorrida. ( ) Ademais, o conhecimento deste recurso decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação e busca-se a recorribilidade imediata da decisão interlocutória ora desafiada (decisão com força de mandado) que está fora da lista do art. 1.015 do CPC. Portanto, tendo em vista o flagrante equívoco ocorrido no caso em debate, o qual acarreta a impossibilidade da devida prestação jurisdicional em favor do Requerente, se faz necessário o recebimento do presente recurso e consequente provimento para reforma da r. decisão recorrida, sendo determinado o prosseguimento do feito em razão do crédito em debate ter sido constituído em favor do Requerente/Agravante, não se tratando de verba autônoma cujo beneficiário seja o patrono do Requerente/Agravante.” (ID 46322888, pp. 5-6). Alega que “houve um equívoco em requerer a substituição do polo ativo do cumprimento provisório de sentença proposta em face do Banco do Brasil” pois “o titular do direito pleiteado através do cumprimento provisório de sentença é o próprio Requerente, ora Agravante, e não o seu patrono” (ID 46322888, p. 6). Sustenta que “o procedimento que antecedeu o cumprimento provisório de sentença, a fase de liquidação de sentença, constitui crédito somente em favor do Requerente, do qual são devidos honorários contratuais”, “não havendo condenação em honorários de sucumbência que viesse a beneficiar os patronos de nenhuma das partes” (ID 46322888, pp. 6-7). Argumenta que a “suspensão do feito permitirá a efetividade do provimento jurisdicional pretendido por meio deste recurso, o que evitará eventual necessidade de propositura de nova demanda com idêntico objeto” (ID 46322888, p. 8). Requer, ao final: “( ) que seja recebido o presente recurso, conforme art. 1.019 do CPC, bem como a atribuição de efeito suspensivo para que seja suspenso os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso; no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de que seja determinado o normal prosseguimento do feito, com a consequente intimação do Requerido/Agravado para que promova o adimplemento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência dos encargos do cumprimento de sentença inadimplido. ( )” – ID 46322888, p. 8-9. Preparo recolhido (IDs 46322889 e 46322890). É o relatório. Decido. O agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultada emenda à petição inicial sob pena de indeferimento. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022); “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. ( ) 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) No mesmo sentido, este e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1680867, 07013969620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial sob pena de seu indeferimento. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'.’ 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1658909, 07350163620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora